Tribunal: CARF
Processo: 10855.900263/2014-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.900263/2014-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.621 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
MAQUINAS DANLY LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 24/06/2011
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR.
NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS.
Quando à DCTF original sofre retificação após a ciência do despacho decisório
pelo contribuinte, cabe a ele provar a regularidade na confissão do novo débito,
como também, da existência do crédito apontado no Per/Dcomp decorrente do
pagamento a maior do referido débito, por meio dos documentos contábeis
e/ou fiscais, em atenção ao art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Larissa Nunes Girard (Presidente), Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório Em síntese, a ora recorrente transmitiu o Per/Dcomp no
12223.72802.230813.1.3.04-6883 a fim de quitar débito de COFINS de R$ 12.091,25 para o
período de julho/2013 com saldo do DARF de R$ 76.183,94, supostamente oriundo de
pagamento a maior de COFINS feito 24/06/2011.
Tendo sido o referido DARF integralmente utilizado para pagamento do débito
tributário confessado na DCTF original, não foi reconhecido o crédito indicado pela recorrente e,
consequentemente, não homologada a compensação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.900263/2014-27
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.621 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900263/2014-27

Irresignada com a negativa pela autoridade fiscal, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade informando erro no preenchimento da DCTF e, por isso
providenciou a sua retificação em 05/04/2014.
Trouxe como evidências da existência do crédito apontado os comprovantes dos
pagamentos, à DCTF retificadora e o Dacon retificador.
Analisada a peça pela 3a Turma da DRJ/SDR, por unanimidade de votos, o direito
creditório da recorrente não foi reconhecido em razão de ausência de elementos probatórios
(documentação contábil e fiscal) a justificar a retificação dos valores de Cofins na DCTF
mais recente e, portanto, não restou demonstrada a certeza e liquidez do crédito tributário
defendido pela recorrente.
Tão logo intimada, por meio de recurso voluntário, a recorrente pede a reforma da
decisão da DRJ arguindo ter apresentado em sede de manifestação de inconformidade a
documentação necessária, sendo omissa a decisão recorrida ao não especificar qual documento
contábil deixou de ser apresentado por ela.
Por fim, informa que os documentos contábeis estão à disposição da autoridade
fiscal e que o ônus probatório é da autoridade fiscal que tem acesso a todas as declarações e
documentação fiscal da recorrente.
Sem novas provas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço o recurso voluntário, porque tempestivo (e-fl. 96).
A matéria de fundo é a ausência de robustas provas para confirmação da certeza e
liquidez do crédito oriundo do DARF na monta de R$ 76.183,94após retificações na DCTF pela
recorrente para alteração do valor da Cofins de 05/2011, especialmente após a ciência do
despacho decisório. Vejamos a motivação dada pela autoridade julgadora (e-fls. 84/85):
A impugnante alega erro no preenchimento da DCTF, apresentou declaração
retificadora após a ciência do despacho decisório e não juntou documentação
contábil e fiscal que comprovasse o erro de preenchimento, limitando-se a alegar
que os valores foram regularizados.
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo,
fazendo-se necessário verificar a exatidão das informações a ele referentes,
confrontando-as com os registros contábeis e fiscais efetuados com base na
documentação pertinente e análise da situação fática, de modo a se conhecer qual
seria o montante de tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.621 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900263/2014-27

Assim, como a manifestante não trouxe aos autos seus registros contábeis e fiscais
acompanhados de documentação hábil, não há como reconhecer o crédito pleiteado e,
em consequência, homologar a declaração de compensação.
Por sua vez, a recorrente afirma a juntada de documentos contábeis suficientes
que provam a higidez do crédito, além disso, afirma que o ônus probatório quanto à inexistência
do crédito indicado é da autoridade fiscal já que possui acesso a documentos fiscais e
declarações da recorrente. Transcrevo (e-fls. 94/95):
4. Portanto, o fundamento do Acordão corresponde ao fato de a empresa não ter
apresentado nos autos seus registros contábeis e fiscais acompanhados de documentação
hábil, o que impediria o reconhecimento do crédito pleiteado e, em consequência, a
homologação da PER/DCOMP.
5. Com a devida vênia, não há de prosperar o Acordão ora recorrido, pois a empresa
nunca deixou de apresentar regularmente suas declarações fiscais obrigatórias, as quais
são digitalmente disponibilizadas e apresentadas por meio dos sistemas da Receita
Federal do Brasil, sendo a manifestação de inconformidade devidamente instruída.
6. Com a manifestação de inconformidade a empresa apresentou a documentação
adequada e pertinente ao seu conhecimento e julgamento, sendo que todos os registros
contábeis se encontram, logicamente, à disposição da Fiscalização da RFB.
.............................................................................................................................................
8. O Acórdão recorrido sequer esclarece e especifica qual o registro contábil que deixou
de ser apresentado na manifestação de inconformidade, tratando-se de decisão genérica
e não fundamentada, a qual não há de prosperar.
9. Reitere-se, toda a documentação fiscal é de livre acesso da Fiscalização e, todas as
declarações fiscais são apresentadas digitalmente nos sistemas da RFB, motivo pelo
qual não há respaldo para o indeferimento da manifestação de inconformidade por
ausência de documentos nos autos.
10. Neste sentido, a DRJ não pode ser comparado a um terceiro o a órgãos jurisdicionais
onde caberia o ônus da prova a quem alega, pois a RFB tem acesso, em seus sistemas
internos, a todas as declarações e documentação fiscal da empresa Recorrente.
Sem desacerto a decisão recorrida.
O pedido de restituição cumulado com compensação possui dados informados
pelo próprio contribuinte a partir das declarações e documentos contábeis que, posteriormente, é
apreciado pela autoridade fiscal a partir do cruzamento dos dados confessados/declarados
constantes nos registros da Receita Federal.
Portanto, havendo desconformidades/divergências entre o que fora informado no
Per/Dcomp com o que consta nas declarações, o pedido não é homologado sendo expedido
despacho decisório de caráter resolutivo que discriminará os seus motivos.
No caso em tela, a não homologação foi em razão de inexistência do crédito
pleiteado no Per/Dcomp dado que o DARF nele apontado foi utilizado totalmente para pagar
débito confessado na DCTF original:
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.621 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900263/2014-27

Tanto é verdade, que a recorrente após ciência do despacho decisório constatou o
equívoco na DCTF e a retificou, como também o Dacon, alterando o valor do débito da COFINS
pago com o citado DARF.
Como bem afirmado pelo juízo a quo, quando retificada à declaração de débitos e
crédito tributários federais – DCTF, após o despacho decisório é imprescindível à apresentação
de documentação contábil para exame da regularidade da retificação.
É a previsão contida expressamente no § 1o do art. 147 do CTN, in verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento oriundo de pagamento indevido ou a
maior, segundo a legislação vigente.
Significa que para ter validade a nova confissão na DCTF não basta a sua mera
apresentação, porque essencial documentação idônea a motivar a correção realizada após
lançamento pela autoridade fiscal.
In casu, a recorrente ao retificar o débito de COFINS para 05/2011 está sujeita a
provar que aquele novo valor declarado está apoiado em documentação idônea sendo, por
exemplo, o balancete e o livro razão que nada mais são que documentos contábeis nos quais o
contribuinte registra as movimentações/operações realizadas no dia a dia ou no mês.
Não bastasse, sendo tais documentos de domínio do contribuinte cabe a ele
apresentá-los para que a autoridade fiscal ou julgadora possa analisá-los.
Portanto, nos pedidos de Per/Dcomp o ônus probatório recai exclusivamente
sobre o contribuinte, por previsão legal:
Código de Processo Civil.
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
____________________________________________________________________
Decreto no 7.574/2011.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.621 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900263/2014-27

Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art.
29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36 ).
Aliás, apesar do meu entendimento a respeito da possibilidade de juntada de
provas na fase recursal pelo contribuinte, a dilação não exime o contribuinte do dever de trazer
provas de seu direito creditório na manifestação de inconformidade, em cumprimento da
obrigação amparada pelo Decreto no 70.235/72, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A recorrente trouxe o Dacon em sua defesa preliminar, mas, a meu ver, ainda é
insuficiente, primeiro em razão de ser o documento meramente informativo, segundo ante a
retificação sofrida necessitando, igualmente, de documentação contábil que carrega as
informações retificadas na referida declaração.
Por isto, ainda não provado pela recorrente a higidez do crédito indicado no
Per/Dcomp ora analisado.
Destarte, conheço o recurso voluntário da recorrente, mas nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital